Tribunal: TJBA
Processo: 8056604-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056604-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANILO MOREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), contra decisão da Vara Criminal de São Gonçalo dos Campos/BA que manteve a prisão preventiva. 2. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, desproporcionalidade da medida diante da possível pena e inexistência de risco à aplicação da lei penal, pois o paciente teria colaborado com a investigação e não se ausentado da comarca. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e se a segregação cautelar viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. III. Razões de decidir 4. Ainda que o habeas corpus não possa ser utilizado como sucedâneo de recurso em sentido estrito, admite-se sua apreciação diante de eventual ilegalidade manifesta. 5. No caso, a decisão de pronúncia reavaliou a necessidade da prisão cautelar e reafirmou os fundamentos anteriormente fixados, baseados na gravidade concreta do crime — tentativa de homicídio com múltiplos golpes de faca, inclusive em região vital — e na periculosidade social do agente. 6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, diante do modus operandi violento e da gravidade concreta da ação criminosa, perpetrada com múltiplos golpes de arma branca, em circunstância que potencialmente dificultou a defesa do ofendido. 7. Conforme precedentes do STJ, a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. 8. O princípio da homogeneidade não se aplica, pois o paciente foi pronunciado por crime cuja pena máxima, em abstrato, alcança 20 anos de reclusão, inexistindo elementos que permitam estimar a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada, por inexistir ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia quando persistem fundamentos concretos relativos à gravidade do delito e à periculosidade do agente. 2. O princípio da homogeneidade não se aplica quando a pena em abstrato do crime imputado ultrapassa significativamente o tempo de custódia cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 413, §3º, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgHC 893846/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8056604-53.2025.8.05.0000, referente a processo que tramita na Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/Ba, sendo Impetrante o Bel. Laius Bianchini de Mello e Paciente Danilo Moreira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.